Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000834-22.2021.8.11.9005
Agravante: RANIER JOSE DE SOUZA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RANIER JOSE DE SOUZA em face da decisão proferida pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1037299-76.2021.8.11.0001 que objetiva a isenção do imposto de renda, em razão de ser portador de hanseníase desde 2004.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há atestado médico emitido por profissional da rede pública, comprovando ser portador de sequelas de Hanseníase (lepra), o que gera direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7.713/88.
Assevera que o fundamento da isenção do imposto de renda prevista na lei supramencionada é a diminuição dos encargos financeiros dos portadores de moléstias ou aposentados por acidentes de trabalho, para que esses possam suportar de forma mais digna as despesas financeiras geradas pelas enfermidades.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferida a isenção do imposto de renda nos termos da legislação pátria. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
É o caso de deferimento da liminar pleiteada.
No caso em questão, o acervo probatório não deixa dúvidas acerca da doença grave que o Agravante é portador.
O laudo emitido por profissional do Sistema Único de Saúde acostado na exordial esclarece que o Agravante é portador de CID B92, datado em 23/08/2004, ID 65647775, fl. 31.
Destarte, a situação em que se encontra o Agravante demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca do direito pleiteado, sob pena de risco à sua própria subsistência - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que com o benefício previsto na Lei n.o 7.713/88 o Agravante poderá suportar de forma mais digna as despesas financeiras geradas pela enfermidade que o acomete e manter o seu tratamento de saúde.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão do Agravante, tendo em vista que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema de repercussão geral (REsp 1.116.620/BA), não contempla a necessidade da contemporaneidade dos sintomas nos casos de diagnóstico de doença grave elencada no rol da Lei n.o 7.713/88.
A propósito, mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RECIDIVA. LIMINAR QUE MERECE DEFERIDA, INCLUSIVE PORQUE, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ PELA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO É NECESSÁRIA A CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. EXEGESE DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88, REDAÇÃO DA LEI 11.052/04. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70079258588, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 18/12/2018).
(TJ-RS - AI: 70079258588 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)
Aliás, o C. STJ já se manifestou quanto ao direito à isenção até mesmo àqueles que lograram se curar da doença grave. Nesse sentido: "A jurisprudência desta casa compreende que essa situação se enquadra naquela que permite o gozo da isenção pretendida do Imposto de Renda, tendo em vista o seu objetivo de amenizar os gastos do paciente aposentado com a continuidade de seu tratamento, facilitando-a, ainda que se o considere clinicamente 'curado' ou com a doença sob controle" (STJ RMS 57.058).
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para conceder a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos do Agravante, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7.713/88.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO